Tribunal: CARF
Processo: 11060.720341/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720341/2017-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.320 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
UNNISAT SEGURANÇA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DESPESAS PAGAS SUPERAM EM 20% O VALOR DOS INGRESSOS DE
RECURSOS.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional dá-se
quando for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, com efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional DRF/POA/RS no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720341/2017-63
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720341/2017-63

1010300.2016.00162-2, de 08.02.2017, com efeitos a partir de 01.01.2012, motivado nos
fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 66-67:
A Delegada Adjunta da Receita Federal do Brasil da DRF-Porto Alegre/RS,
Maristela Moreira Machado Bulcão Bittencourt (matrícula 148394), no exercício da
função de Delegado da Receita Federal do Brasil, de acordo com o disposto na
Representação Fiscal para Fins de Exclusão de Ofício do Simples Nacional, anexa ao
Processo Administrativo Fiscal no 11060.720341/2017-63, nos termos dos art. 28, 29,
33 e 39, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, dos art. 61, 62, 75,
76 e 77 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, e do art. 302, II da
Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, DECLARA:
Fica o sujeito passivo Unnisat - Segurança, Tecnologia e Serviços Ltda - EPP
(CNPJ 07.874.207/0001-34) EXCLUÍDO do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), em respeito ao art. 29, inciso IX, combinado com
o § 9o, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, uma vez que durante
os anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, o valor das despesas pagas supera em 20%
(vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período.
Nesse caso, consoante o disposto no art. 29, § 1o da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, a exclusão de ofício do Simples Nacional produzirá
efeitos a partir de 01/01/2012, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido dessa Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
O sujeito passivo poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência deste Termo, manifestação de inconformidade, por escrito, dirigida à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na Unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos dos art. 15 a 17
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo
referido acima, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Conforme art. 32 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, a
pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, podendo optar pelo recolhimento do IRPJ e da CSLL na forma do
Lucro Presumido, Lucro Real Trimestral ou Anual.
Os demais documentos referentes à exclusão do Simples Nacional constam no
Processo Administrativo Fiscal no 11060.720341/2017-63, formalizado conforme
Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006, o qual se encontra à disposição para
consulta pelo sujeito passivo no Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte), mediante Certificado Digital.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavro o presente Termo em duas vias de
igual teor e forma, assinado digitalmente pela Delegada Adjunta da Receita Federal do
Brasil da DRF-Porto Alegre/RS, no exercício da função de Delegado da Receita
Federal do Brasil, cuja ciência pelo sujeito passivo dar-se-á por via postal, mediante
aviso de Recebimento (AR).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 7a Turma DRJ/REC/PE no 11-059.086, de 07.02.2018, e-fls. 105-109:
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DESPESAS SUPERIORES ÀS RECEITAS.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720341/2017-63

Deve ser excluída de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional quando
for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DESPESAS. DEFINIÇÃO.
Consideram-se despesas pagas as decorrentes de desembolsos financeiros
relativos ao curso das atividades da empresa, incluindo custos, salários e demais
despesas operacionais e não operacionais.
DESPESAS SUPERIORES ÀS RECEITAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
EFEITOS.
Na hipótese de constatação de despesas superiores em 20% das receitas, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido da lei de regência pelos próximos 3 (três)
anos-calendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 09.08.2018, e-fl. 166, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.06.2018, e-fls. 135-166, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Em 15.05.2018, a recorrente foi notificada do acórdão proferido pela 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil e Julgamento, em que foi julgada
improcedente a sua manifestação de inconformidade face à decisão administrativa e de
Ofício que determinou a sua exclusão do Regime Simplificado de Tributação, no
período de 01.01.2012 a 31.12.2014.
O argumento lançado pelos Julgadores de origem é o de que, analisados
documentos, verificou-se a existência de despesas superiores a 20% das receitas, o que
ensejaria a exclusão de ofício, com base no inciso IX do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006.
Contudo, a recorrente não pode concordar com a decisão, eis que entende
violados dispositivos legais e Constitucionais, além de não observado o caso concreto.
Isso porque considerou a Turma Julgadora, que os valores informados nas
GFIP’s dos respectivos períodos, indicam a existência de gastos com salários, em
valores superiores a 20% de suas receitas declaradas no Simples Nacional.
Ocorre que, de acordo com o já mencionado, a requerida é empresa prestadora
de serviços de mão-de-obra, atuando como terceirizada em gestão de mão-de-obra.
Assim, os salários pagos e informados nas GFIP’s não correspondem à
DESPESAS, eis que são repassadas do tomador de serviços para o empregado
terceirizado.
Os salários somente poderiam ser considerados como DESPESA se
configurasse o gasto empregado para e não recuperado pela empresa, o que não é o
caso, pois recebe do tomador de serviços, tal como uma indenização, o valor
correspondente aos salários pagos.
Desta feita, verifica-se que os Ilustríssimos Julgadores não consideraram as
peculiaridades do caso concreto.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720341/2017-63

Outrossim, o artigo 29, IX da Lei Complementar 123/2006, traz um conceito
genérico de “DESPESAS”, sendo que, em termos contábeis, as “DESPESAS”
significam um conceito amplo.
Destaque-se que, em se tratando de um conceito Tributário, este não pode ser
genérico , nos termos do artigo 109 do CTN, observe-se: [...].
Assim, o conceito ampliado de “despesa” previsto no §7o do artigo 76, da
Resolução no 94/2011 é ilegal e afronta o disposto no artigo 5o, II da CF/88, com base
no artigo 109 do CTN.
Outrossim, entende a recorrente que a autorização prevista no §3o do artigo 29
da Lei Complementar no 129/2006, é clara no sentido de que a Competência
Regulamentar do Comitê Gestor do Simples Nacional se limita à FORMA para
exclusão do Contribuinte do Simples Nacional E NÃO CHANCELA QUE ESTE
ENTIDADE AMPLIE CONCEITOS TRIBUTÁRIOS!!!!
A Constituição Federal é clara nesse sentido, vejamos:
Dispõe o art. 146, III, a a d, da Constituição: [...].
Ademais, o artigo 110 do CTN assevera que não se pode exigir elemento
adicional ao descrito na Constituição Federal de 1988, tendo em vista que a exclusão
de microempresa ou empresa de pequeno porte do regime do Simples Nacional por ato
administrativo seria um elemento adicional para exigir tributo e, portanto, ilegal.
Ainda, segundo estudo, existem súmulas no Supremo Tribunal Federal que
prescrevem que as obrigações tributárias da empresa não podem inviabilizar a
atividade por ela desempenhada, de modo que deve haver plena observância ao
princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica, [...].
Com efeito, seja porque a Norma que subsidiou a decisão de origem possui
conceito aberto indeterminado que é incompatível com a norma tributária seja porque
a competência do Comitê Gestor do Simples Nacional se limita à FORMA de
exclusão seja porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores consideram ilegítima a
exclusão administrativa do contribuinte do Simples Nacional, deve ser reformado o
acórdão, determinando-se a manutenção da recorrente no Simples Nacional, referente
ao período objeto do presente processo.
Por conseguinte, devem ser reformadas todas as decisões que buscam a
cobrança de tributos e aplicação de penalidades (de qualquer natureza) decorrentes da
decisão supra.
No que concerne ao pedido conclui que:
ANTE DO EXPOSTO, requer o recebimento e acolhimento das presentes
razões recursais, sendo provido o presente recurso para reformar o acórdão de origem,
determinando-se a manutenção da recorrente no Simples Nacional, referente ao
período objeto do presente processo.
Por conseguinte, devem ser reformadas todas as decisões que buscam a
cobrança de tributos e aplicação de penalidades (de qualquer natureza) decorrentes da
decisão supra.
É o Relatório.

Voto
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720341/2017-63

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Termo de Exclusão e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Termo de Exclusão foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720341/2017-63

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Despesas Pagas Superam em 20% o Valor dos Ingressos de Recursos.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “os salários
pagos e informados nas GFIP’s não correspondem à DESPESAS, eis que são repassadas do
tomador de serviços para o empregado terceirizado”.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720341/2017-63

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, determina:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade; [...]
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes. [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Está registrado na Representação Fiscal para Exclusão Simples, e-fls. 63-67, cujos
fundamentos de fato e direito amparados no acervo fático-probatório de e-fls. 14-62, são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
1. Introdução
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF) no
10.1.03.00-2016-00162-2, iniciou-se, em 13/06/2016, mediante recebimento, por via
postal, do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, ação fiscal na empresa
UNNISAT - SEGURANÇA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ
07.874.207/0001-34. O objeto da fiscalização é a verificação das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa/empregador, do período de janeiro de 2012 a
dezembro de 2014.
De acordo com o Contrato Social, UNNISAT - SEGURANÇA, TECNOLOGIA
E SERVIÇOS LTDA - EPP é uma sociedade empresaria limitada, com o endereço de
funcionamento na Rua Oliveira Lopes, 189 - Bairro Sarandi - Porto Alegre - RS.
O objeto social registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul -
JUCERGS é a prestação de serviços de mão de obra nas áreas de limpeza e
conservação, zeladoria, serviços de telefonista e portaria. A Classificação Nacional de
Atividade Econômica - CNAE, cadastrada no sistema CNPJ é 8111-7-00 - Serviços
combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
A abertura da empresa foi registrada na Junta Comercial do Estado do Rio
Grande do Sul - JUCERGS em 09/03/2006. O quadro social atual é composto pelos
sócios 1) Alexandre Luzardo da Silva, CPF 467.072.630-72, detentor de 10% do
capital social e 2) Elenita dos Santos Luzardo da Silva, CPF 805.066.400-78, detentor
de 90% do capital social.
A empresa está cadastrada no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES NACIONAL desde 01/01/2012.
2. Da Exclusão de Ofício do Simples Nacional
O Art. 28 da Lei Complementar no 123/2006 determina que a exclusão do
Simples Nacional será de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
O art. 29 da Lei Complementar no 123/2006 prescreve no inciso I que a
exclusão de ofício dar-se-á quando houver falta de comunicação de exclusão
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720341/2017-63

obrigatória. O parágrafo terceiro prescreve que a exclusão de ofício será realizada na
forma regulamentada pelo Comitê Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e
contribuições apurados aos respectivos entes tributantes. O parágrafo quinto prescreve
que a competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto
no art. 33 e o julgamento administrativo ao disposto no art. 39, ambos da Lei
Complementar 123/2006.
O inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar 123/2006 determina que a
exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando for
constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas supera em 20%
(vinte por cento) o valor de ingresso de recursos no mesmo período, excluído o ano de
início de atividade.
De acordo com a Resolução 94 do Comitê Gestor do Simples Nacional,
consideram-se despesas pagas as decorrentes de desembolsos financeiros relativos ao
curso das atividades da empresa e inclui custos, salários e demais despesas
operacionais e não operacionais.
Não foi possível levantar as despesas pagas com base na Escrituração
Contábil/Livro Caixa pela impossibilidade da apresentação da mesma, devido a
ocorrência de forte temporal, conforme declaração da empresa, que causou a perda
diversos documentos, comprovado mediante registro de ocorrência policial - BO. As
despesas pagas foram apuradas com base nas GFIP ́s. O valor dos ingressos foi
apurado com base nas declarações ao Simples Nacional.
No ano de 2012, o valor das remunerações informadas em GFIP foi R$
1.190.949,48 e o valor das receitas informadas ao Simples Nacional foi R$
383,461,23. O valor das despesas supera em 210,45% o valor da receita declarada.
No ano de 2013, o valor das remunerações informadas em GFIP foi R$
1.397.257,08 e o valor das receitas informadas ao Simples Nacional foi R$
404.910,26. O valor das despesas supera em 245,08% o valor da receita declarada.
No ano de 2014, o valor das remunerações informadas em GFIP foi R$
1.685.740,27 e o valor das receitas informadas ao Simples Nacional foi R$
420.000,00. O valor das despesas supera em 301,37% o valor da receita declarada.
3. Dos Efeitos da Exclusão do Simples Nacional
O parágrafo 1' do caput do artigo 29' da Lei Complementar 123/2006 prescreve
que na hipótese prevista no inciso IX, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio
mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido da
Lei Complementar 123 pelos 3 (três) anos-calendário seguintes.
De acordo com a alínea h) do inciso IV do artigo 76 da Resolução do Comitê
Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de 2011:
“Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
IV – a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipótese
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1°)
h) for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período,
excluído o ano de início de atividades;
4. Conclusões
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720341/2017-63

Tendo em vista que a empresa incorreu na hipótese de exclusão de ofício do
Simples nacional, pois o pagamento de despesas ultrapassou o percentual de 20% do
valor de ingressos de recursos, nos anos de 2012, 2013 e 2014, proponho a exclusão
do Simples Nacional, a partir de 01/01/2012.
A presente representação para exclusão do Simples Nacional será encaminhada
para a Delegada Adjunta da DRF Porto Alegre/RS, Maristela Moreira Machado
Bulção Bittencourt, no exercício da função de Delegado da Receita Federal do Brasil,
tendo em vista o disposto no art. 302 do Regimento Interno da Receita Federal do
Brasil, Portaria MF N° 203, de 14 de maio de 2012, a quem compete, na condição de
substituta do delegado da Receita Federal do Brasil, no âmbito da respectiva
jurisdição, decidir sobre a exclusão de contribuintes em regimes de tributação
diferenciados.
Restou comprovado que durante os anos-calendário de 2012. 2013 e 2014 o valor
das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos em cada
período, conforme exaustivamente evidenciado a partir na análise das GFIPWEB em cotejo aos
Extratos do Simples Nacional de e-fls. 14-62. A tese da Recorrente de que “os salários pagos e
informados nas GFIP’s não correspondem à DESPESAS, eis que são repassadas do tomador de
serviços para o empregado terceirizado”, não procede, já que a declaração de confissão de dívida
foi efetivada por ela própria em contrapartida a respectiva prestação de serviços auferida a título
de receita bruta. Logo, o Termo de Exclusão do Simples Nacional DRF/POA/RS no
1010300.2016.00162-2, de 08.02.2017, com efeitos a partir de 01.01.2012, e-fls. 66-67, está
correto.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Logo, não cabe razão a Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/REC/PE no 11-059.086, de 07.02.2018, e-
fls. 105-109, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Da exclusão do Simples Nacional
Consoante termo de exclusão (TESN), a auditoria fiscal aponta que o sujeito
passivo incorreu na hipótese prevista no inciso IX, do art. 29 da LC no 123/2006,
tendo em vista que suas despesas pagas superam em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período.
Preliminarmente, a impugnante defende que não houve comprovação fática de
que incorreu no que dispõe o inciso IX, do art. 29 da LC no 123/2006.
No entanto, na representação para a exclusão do Simples, a auditoria fiscal
constatou que (fl. 64): [...]
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720341/2017-63

Para comprovação, o Fisco coligiu aos autos informações colhidas nas
declarações do sujeito passivo: GFIP (fls. 18/53), onde a empresa informou as
despesas com remunerações e extratos do simples nacional (fls. 57/62), onde foram
informadas as receitas brutas. Assim, ao contrário do que pretende a defesa, consta dos
autos a comprovação fática dos valores apurados pelo Fisco.
Note-se que, apesar de apontar a falta de comprovação, tese já superada, o
sujeito passivo não contestou os valores das remunerações nem das receitas apuradas
pela auditoria fiscal.
Na manifestação, a empresa argumenta, ainda, especificidade em sua atividade
não considerada pelo Fisco, visto que em alguns contratos, atuaria apenas na gestão da
mão-de-obra, havendo indenização por parte do tomador dos serviços em relação ao
custo da prestação de serviços. Por isso, no seu entender, a folha de pagamento
deveria ser classificada como custo da prestação de serviços e não como despesa, não
se enquadrando no inciso IX, do art. 29 da LC no 123/2006.
A tese, entretanto, não tem apoio na legislação, como se demonstrará.
Especificamente quanto aos fatos discutidos no presente feito, assim dispõe a
LC no 123/2006 no tocante à exclusão do Simples: [...]
No §3o acima transcrito, observa-se que a Lei determina a regulamentação da
exclusão de ofício ao Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), que o fez por meio
da Resolução CGSN no 94/2011, onde no §7o do art. 76 Art. 76. A exclusão de ofício
da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
§ 7o Para fins do disposto no inciso IV do caput, consideram-se despesas pagas
as decorrentes de desembolsos financeiros relativos ao curso das atividades da
empresa, e inclui custos, salários e demais despesas operacionais e não operacionais.
Da leitura do dispositivo, observa-se que consideram-se despesas pagas as
decorrentes de salários e demais despesas operacionais e não operacionais.
Logo, uma vez que os segurados são contratados pelo sujeito passivo, que os
remunera e declara nas GFIP, tem-se que suas remunerações devem ser consideradas
despesas para fins do disposto no inciso IX, do art. 29 da LC no 123/2006.
Resulta portanto, sem acolhida a impugnação na matéria, devendo ser mantida
sua exclusão do Simples.
Dos efeitos da exclusão
O sujeito passivo também reclama da sua exclusão retroativa do Simples.
Como se observa no já transcrito §1o do art. 29 da LC no 123/2006, na hipótese
dos autos (inciso IX do art. 29) a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em
que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes. Da leitura dos documentos
comprobatórios coligidos aos autos (GFIP e declarações para o simples, fls. 18/53 e
57/62), observa-se que a situação ocorreu desde a competência 01/2012).
Assim, havendo dispositivo legal expresso, resta correto o termo de exclusão
quando registra que os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 01/01/2012, não se
observando qualquer afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por fim, deve-se dizer que o empresário assume os riscos da atividade
econômica, não havendo qualquer norma de proteção das micro e pequenas empresas
que determine o afastamento das multas previstas na legislação, pelo que seu pedido
de limitação ao ano calendário da decisão não pode ser acolhido.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720341/2017-63

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital